Tribunal: TJDFT
Processo: 0723991-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723991-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH ESTER CAVALCANTE DE SANTANA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DIGIO SA, BANCO BTG PACTUAL S.A., HAVAN S.A, LH1010 SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO A parte (autora/ré) recorrente pleiteou a concessão de gratuidade da justiça, contudo não consta dos autos comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante da ausência de elementos que evidenciem sua hipossuficiência, determino à parte recorrente que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício ou recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de junho de 2023